Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-26.2016.8.11.0090
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001116-26.2016.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WILSON ANTONIO MARTINELLI - CPF: 528.784.579-00 (AGRAVADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PROPRIETÁRIO -
IMÓVEL RURAL – “PROGRAMA LUZ PARA TODOS” –DEVER DE RESTITUIÇÃO E DE INCORPORAÇÃO RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO APENAS PARA OBSERVÂNCIA DO ANO LIMITE PARA O PAGAMENTO (2026) – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PLANO DE UNIVERSALIZAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – OBRA REALIZADA PELOS CRITÉRIOS ANTERIORES – RESSARCIMENTO IMEDIATO DEVIDO – GASTOS COMPROVADOS
- MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prorrogação para até 31 de dezembro de 2026 do prazo para a Concessionária de energia elétrica ressarcir ao consumidor o valor comprovadamente gasto com a expansão da rede no imóvel rural (Programa Luz Para Todos) não influencia quando a obra foi realizada pelos critérios anteriores, situação em que a restituição deve ser imediata.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação.

A agravante alega
“que
restituir valores sem que sejam observadas as premissas estabelecidas em normativos da ANEEL, além de violar o art. 31 da Lei n.º 8.987/1995 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/1996, viabiliza o enriquecimento sem causa, contrariando o que dispõe o art. 884 do Código Civil
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega
“que
restituir valores sem que sejam observadas as premissas estabelecidas em normativos da ANEEL, além de violar o art. 31 da Lei n.º 8.987/1995 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/1996, viabiliza o enriquecimento sem causa, contrariando o que dispõe o art. 884 do Código Civil
”.

Além disso, não nega a sua obrigação de devolver ao agravado a quantia paga na instalação de rede elétrica em sua propriedade rural, implementado pelo Programa Luz para Todos, nem o dever de incorporação da obra. Requer apenas a observância ao Plano de Universalização, que estabelece o ano de 2026 como limite para o respectivo pagamento.

Ocorre que a prorrogação da vigência do Programa Luz Para Todos para até 31 de dezembro de 2026 não influencia no prazo para o ressarcimento de quem já providenciou a construção da rede com recursos particulares pelos critérios anteriores.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR DOS GASTOS COM OBRA DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA – PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE - AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA A INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONNÁRIA – DESNECESSIDADE - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a construção de rede de eletrificação rural, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é a data dos valores desembolsados, mas, sim, a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. II - Não há que se falar na falta de comprovação da autorização do autor, ora apelado, para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária, haja vista que a incorporação das redes particulares de energia decorre de lei, ou seja, é impositiva e independe de autorização do particular. III -
Embora, realmente, o Decreto de nº 7.520/2011 fale do ano de 2022 como data limite das metas de universalização do Programa “Luz para Todos”, a mesmo somente diz respeito à prorrogação do prazo para conclusão final das obras e distribuição de energia e não para a restituição dos valores adiantados pelo consumidor”
. (TJMT, N.U 0001025-78.2018.8.11.0020, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, julgamento em 18-11-2020, DJE de 25-11-2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA REJEITADA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA APELANTE MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) - Não consta dos autos qualquer prova da quitação administrativa, como a devida juntada dos originais do suposto acordo avençado entre as partes; nem as “imagens” coladas no corpo do apelo são sequer legíveis; e, ainda que o fossem como já ditos, necessária seria a juntada dos originais. Portanto, não provou o fato extintivo alegado quedando-se apenas no campo das ilações. (2) - Havendo comprovação da construção de rede elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização. (3) -
Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior”
. (TJMT, N.U 0001188-62.2015.8.11.0085, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-6-2022, DJE de 15-6-2022, sem destaque no original).

Em relação à quantia a ser devolvida, não obstante a inversão do ônus da prova, a agravante não anexou o processo administrativo, com o que poderia esclarecer os motivos da recusa no ressarcimento; em vez disso, apresentou argumentos genéricos.

Desse modo, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto o autor cumpriu o estabelecido no inciso I.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES –
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL –
RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO
E ABATIMENTO RELATIVO À DEPRECIAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária.
É DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR COM A EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETUDO QUANDO O PROJETO ELABORADO FOI APROVADO PELA CEMAT
. (...).” (TJMT, N.U 0004379-88.2016.8.11.0018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2019, publicado no DJE de 22-3-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL –
CONSTRUÇÃO PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –
RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
É DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR COM A EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETUDO QUANDO O PROJETO ELABORADO FOI APROVADO PELA EMPRESA DE ENERGIA
. À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC em grau recursal. ” (TJMT, N.U 0000452-97.2017.8.11.0077, julgamento em 28-8-2019, DJE de 2-6-2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sua manifesta improcedência, aplico à agravante a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4º do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023